Tribunal: CARF
Processo: 10830.011336/2010-69
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANA CLAUDIA BORGES DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-02-02
Data de publicação: 2023-03-21

Inteiro teor:
S2-C 4T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10830.011336/2010-69
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2402-011.049 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
2 de fevereiro de 2023
Recorrente
SERVICO DE SAUDE DR CANDIDO FERREIRA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/08/2006 a 31/12/2007
ENTIDADE BENEFICENTE. IMUNIDADE. ART. 195, § 7o, DA CF.
CONTRAPARTIDAS A SEREM OBSERVADAS. LEI COMPLEMENTAR.
Extrai-se da ratio decidendi do RE 566.622 que cabe à lei complementar
definir o modo beneficente de atuação das entidades de assistência social
contempladas no art. 195, § 7o, da CF, especialmente no que se refere à
instituição de contrapartidas a serem por elas observadas; enquanto a lei
ordinária apenas pode regular aspectos procedimentais referentes à
certificação, fiscalização e controle administrativo, razão pela qual apenas o
inciso II do artigo 55 da Lei no 8.212/91 tenha sido declarado constitucional.
CEBAS. NATUREZA DECLARATÓRIA. EFEITOS EX TUNC.
O certificado de entidade beneficente de assistência social (CEBAS), no prazo
de sua validade, possui natureza declaratória para fins tributários, retroagindo
seus efeitos à data em que demonstrado o cumprimento dos requisitos para a
fruição da imunidade.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, dar provimento ao
recurso voluntário interposto. Vencido o conselheiro Francisco Ibiapino Luz, que negou-lhe
provimento.
(documento assinado digitalmente)
Francisco Ibiapino Luz - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Ana Claudia Borges de Oliveira - Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Ana Claudia Borges de
Oliveira (Relatora), Francisco Ibiapino Luz (Presidente), Gregório Rechmann Junior, José
Marcio Bittes, Rodrigo Duarte Firmino e Thiago Duca Amoni (suplente convocado).

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10830.011336/2010-69
Fl. 2157
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2402-011.049 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10830.011336/2010-69

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário em face do Acórdão no 05-33.634 (fls. 1997 a
2017) que julgou improcedente a impugnação e manteve o crédito lançado por do Auto de
Infração DEBCAD no 37.262.983-0, relativo às contribuições devidas à seguridade social, parte
patronal, competências 08/2006 a 12/2007.
De acordo com a Fiscalização, em que pese a recorrente ter CEBAS válido para o
período, não requereu a isenção das contribuições previdenciárias, nos termos do art. 55, § 1o, da
Lei no 8.212/91.
Consta no Relatório Fiscal que a contribuinte informou o código FPAS 639 em
suas GFIPS, reservado a quem possui isenção das contribuições, contudo, sua isenção foi
cancelada a partir de 01/01/1998, através do Ato Cancelatório no 21.424/001/2006, de
18/01/2006.
Em razão do mesmo procedimento fiscal foram lavrados mais 2 Autos de
Infração:

O Acórdão recorrido restou assim ementado:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/08/2006 a 31/12/2007
REMUNERAÇÃO
A
SEGURADO
EMPREGADO
E
CONTRIBUINTE
INDIVIDUAL.
INCIDÊNCIA
DAS
CONTRIBUIÇÕES
PREVIDENCIÁRIAS.
RECOLHIMENTO. OBRIGAÇÃO DA EMPRESA. LANÇAMENTO.
A remuneração paga, creditada ou devida aos segurados empregado e contribuinte
individual integra o salário de contribuição. Pelo que a empresa está obrigada ao
recolhimento das contribuições previdenciárias sobre ela incidentes, na forma e no
prazo estabelecidos em lei, sob pena de lançamento.
ISENÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS. REQUERIMENTO.
ATENDIMENTO
CUMULATIVO
DOS
REQUISITOS
EXIGIDOS.
NÃO
CUMPRIMENTO. INDEFERIMENTO.
O direito à isenção das contribuições previdenciárias está condicionado ao atendimento
cumulativo dos requisitos exigidos, sob pena de indeferimento do correspondente
requerimento.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
O contribuinte foi intimado em 24/05/2011 (fl. 2019) e apresentou recurso
voluntário em 20/06/2011 (fls. 2028 a 2066) sustentando, em síntese:, que faz jus aos benefícios
da imunidade tributária e possui CEBAS válido.
Sem contrarrazões.

Voto
Fl. 2158
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2402-011.049 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10830.011336/2010-69

Conselheira Ana Claudia Borges de Oliveira, Relatora.
Da admissibilidade
O Recurso Voluntário é tempestivo e preenche os demais requisitos de
admissibilidade. Assim, dele conheço e passo à análise da matéria.
Das alegações recursais
1. Da imunidade tributária
A recorrente sustenta que faz jus aos benefícios da imunidade tributária do art.
195, § 7o, da Constituição Federal.
Consta no Relatório Fiscal que a contribuinte informou o código FPAS 639 em
suas GFIPS, reservado a quem possui isenção das contribuições, contudo, sua isenção foi
cancelada a partir de 01/01/1998, através do Ato Cancelatório no 21.424/001/2006, de
18/01/2006.
O requerimento de reconhecimento de isenção, protocolada em 07/06/2006, foi
indeferido pelo não atendimento do requisito tratado no inciso IV do art. 55 da Lei no 8.212/91 e
o recurso contra o indeferimento (processo no 35383.000560/2006-95) foi encaminhado ao
CARF para julgamento.
A Constituição Federal (CF) traz, em seu bojo, as imunidades tributárias como
forma de limitação constitucional ao poder de tributar, tendo como vetor axiológico os princípios
fundamentais (art. 5o), o pacto federativo (art. 60, § 4o, I) e o fomento da solidariedade.
As limitações constitucionais ao poder de tributar estão protegidas contra
mudanças que lhe diminuam o alcance ou amplitude, por configurarem verdadeiras garantias
individuais do contribuinte.
Nos termos do art. 195, § 7o, da CF, as entidades beneficentes de assistência social
que atendam às exigências estabelecidas em lei são isentas de contribuição para a seguridade
social.
Em que pese o termo isentas, trata-se de verdadeira imunidade.
J sé S u M B g s ss v qu ss s nçã “é imunidade
ontologicamente constitucional. Nisto, distingue-s d s nçã , qu s á s b s v d ” 1 No
mesmo sentido, Paulo de Barros Carvalho ensina qu “conquanto o legislador constitucional
m nc n p v ‘isentas’, há imunidade à contribuição para a seguridade social por parte das
n d d s b n f c n s d ss s ênc s c qu nd m às x gênc s s b c d s m ” 2
Tratando-s d n m c ns uc n qu “afasta a possibilidade de tal tributação,
delimitando a competência tributária, o uso da pal v s ‘ s n s’ é mp p Nã s d
b n fíc f sc , m s d v d d mun d d , c nf m já c nh c u STF n ADI 2 028 ”3
Logo, em que pese o termo isentas, trata-se de verdadeira imunidade.4 Essa
imunidade, contudo, está veiculada em dispositivo de eficácia limitada que exige regulamentação
por meio de normas infraconstitucionais.

1 BORGES, José Souto Maior. Teoria Geral da Isenção Tributária. 3. ed. São Paulo: Malheiros, 2007, p. 219-220.
2 CARVALHO, Paulo de Barros. Curso de Direito Tributário. 30. ed. São Paulo: Saraiva Educação, 2019, p. 257.
3 PAULSEN, Leandro. Curso de Direito Tributário Completo. 11. ed. São Paulo: Saraiva Educação, 2020, p. 173.
4 Há mais de vinte anos esse é o entendimento perfilhado pelo Supremo Tribunal Federal, conforme observa-se: (...).
A cláusula inscrita no art. 195, § 7o, da Carta Política - não obstante referir-se impropriamente à isenção de
Fl. 2159
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2402-011.049 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10830.011336/2010-69

Nesse sentido, Marcelo Novelino esclarece que as normas de eficácia limitada,
embora nem sempre dotadas de eficácia positiva, possuem eficácia negativa, no sentido de não
recepcionar a legislação anterior incompatível e de impedir a edição de normas em sentido
oposto aos seus comandos5.
As imunidades tributárias, no tocante à necessidade de regulamentação, são
classificadas em incondicionadas ou condicionadas; as primeiras, possuem eficácia plena e
imediata e geram efeitos sem depender de regulamentação. Já as condicionadas têm eficácia
limitada e a sua aplicabilidade, bem como o gozo do benefício, dependem de regulamentação
infraconstitucional; tal como é o caso da imunidade das entidades beneficentes veiculada no § 7o
do artigo 195 da Constituição Federal.
Uma vez que o § 7o do art. 195 da CF informa que as entidades beneficentes de
assistência social devem atender às exigências estabelecidas em lei para fazer jus ao gozo da
imunidade ali estabelecida, a controvérsia estabelecida junto ao STF cingiu-se a saber em qual
lei estão os requisitos a serem preenchidos pelas entidades beneficentes, posto que o art. 146,
inciso II, da Constituição Federal dispõe que cabe somente à lei complementar regular as
limitações constitucionais ao poder de tributar.
A questão foi decidida pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento das Ações
Diretas de Inconstitucionalidade (ADIs) 2028, 2036, 2228 e 26216 e do Recurso
Extraordinário (RE) 566.622, com repercussão geral reconhecida.
Em 02/03/2017, ao julgar as ADIs 2028, 2036, 2228 e 2621, o STF declarou a
inconstitucionalidade do art. 1o da Lei 9.732/1998, na parte em que alterou a redação do art. 55,
III, da Lei 8.212/1991 e acrescentou-lhe os §§ 3o, 4o e 5o; arts. 4o, 5o e 7o da Lei 9.732/1998; arts.
2o, IV; 3o, VI, § 1o e § 4o; 4o, parágrafo único, do Decreto 2.536/1998; arts. 1o, IV; 2o, IV, e § 1o e
§ 3o; e 7o, § 4o, do Decreto 752/1993.
No julgamento realizado em 23/02/2017, o STF, por maioria e nos termos do voto
do Relator Ministro Marco Aurélio, deu provimento ao RE no 566.622 e declarou a
inconstitucionalidade de todo o artigo 55 da Lei no 8.212/91, concluindo que os requisitos a
serem cumpridos pela entidade beneficente são aqueles dispostos no art. 14 do CTN7. Nesses
termos, assim consignou o Ministro Marco Aurélio:

contribuição para a seguridade social - , contemplou as entidades beneficentes de assistência social, com o favor
constitucional da imunidade tributária, desde que por elas preenchidos os requisitos fixados em lei. A jurisprudência
constitucional do Supremo Tribunal Federal já identificou, na cláusula inscrita no art. 195, § 7o, da Constituição da
República, a existência de uma típica garantia de imunidade (e não de simples isenção) estabelecida em favor das
entidades beneficentes de assistência social. (RMS 22192, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Primeira Turma, julgado
em 28/11/1995, DJ 19/12/1996)
5 NOVELINO, Marcelo. Curso de Direito Constitucional. 17. ed. rev., ampl. e atual. São Paulo: JusPodvm, 2022, p.
138.
6 O motivo para a existência conjunta dessas ADIs é porque, quando foram ajuizadas as ações 2028, 2036, 2228 e
2621 e o RE 566.622, o tema era regido pelo artigo 55 da Lei 8.212/91. Antes do seu julgamento, porém, essa norma
foi revogada pela Lei 12.101/09, que trouxe novas regras para o CEBAS e foi questionada na sequência pela ADI
4480, entre outras ações. Assim, apesar de materialmente versarem sobre o mesmo tema, formalmente as leis
discutidas nesses casos são diferentes.
7 Nesses termos consignou o Relator Ministro Marco Aurélio:
Em síntese conclusiva: o artigo 55 da Lei no 8.212, de 1991, prevê requisitos para o exercício da imunidade
tributária, versada no § 7o do artigo 195 da Carta da República, que revelam verdadeiras condições prévias ao
aludido direito e, por isso, deve ser reconhecida a inconstitucionalidade formal desse dispositivo no que extrapola o
definido no artigo 14 do Código Tributário Nacional, por violação ao artigo 146, inciso II, da Constituição Federal.
Fl. 2160
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2402-011.049 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10830.011336/2010-69

Em síntese conclusiva: o artigo 55 da Lei no 8.212, de 1991, prevê requisitos para o
exercício da imunidade tributária, versada no § 7o do artigo 195 da Carta da República,
que revelam verdadeiras condições prévias ao aludido direito e, por isso, deve ser
reconhecida a inconstitucionalidade formal desse dispositivo no que extrapola o
definido no artigo 14 do Código Tributário Nacional, por violação ao artigo 146, inciso
II, da Constituição Federal. Os requisitos legais exigidos na parte final do mencionado §
7o, enquanto não editada nova lei complementar sobre a matéria, são somente aqueles
do aludido artigo 14 do Código.
Chego à solução do caso concreto ante a inconstitucionalidade formal do artigo 55 da
Lei no 8.212, de 1991, e a moldura fática delineada no acórdão recorrido.
(...) Assim, sendo estreme de dúvidas – porquanto consignado na instância soberana no
exame dos elementos probatórios do processo – que a recorrente preenche os requisitos
veiculados no Código Tributário, dou provimento ao recurso para, declarando a
inconstitucionalidade formal do artigo 55 da Lei no 8.212, de 1991, restabelecer o
entendimento constante da sentença e assegurar o direito à imunidade de que trata o
artigo 195, § 7o, da Carta Federal e, consequentemente, desconstituir o crédito tributário
inscrito na Certidão de Dívida Ativa no 32.725.284-7, com a extinção da respetiva
execução fiscal. Ficam invertidos os ônus de sucumbência.
O Supremo Tribunal Federal consolidou, então, por meio do Tema no 32 da
repercussão geral que “A lei complementar é forma exigível para a definição do modo
beneficente de atuação das entidades de assistência social contempladas pelo art. 195, § 7o, da
CF, especialmente no que se refere à instituição de contrapartidas a serem por elas observadas”.8
Posteriormente, em 19/12/2019, o STF acolheu parcialmente os embargos de
declaração opostos pela União no RE 566.622 para assentar a constitucionalidade tão
somente do inciso II do art. 55 da Lei no 8.212/91, nos seguintes termos (Acórdão publicado
em 11/05/2020, Redatora para o Acórdão Ministra Rosa Weber):
a) É exigível lei complementar para a definição do modo beneficente de atuação das
entidades de assistência social contempladas no art. 195, § 7o, da CF, especialmente no
que se refere à instituição de contrapartidas a serem por elas observadas (Tema no 32);
b) Lei ordinária pode regular aspectos procedimentais referentes à certificação,
fiscalização e controle administrativo;
c) É constitucional o art. 55, II, da Lei no 8.212/1991, na redação original e nas redações
que lhe foram dadas pelo art. 5o da Lei 9.429/1996 e pelo art. 3o da Medida Provisória no
2.187-13/2001.
Até o julgamento dos aclaratórios, todo o artigo 55 da Lei no 8.212/91 tinha
declaração de inconstitucionalidade assentada no voto do Relator, Ministro Marco Aurélio. O
acórdão proferido no julgamento dos embargos de declaração esclarece e destaca a
constitucionalidade do inciso II do art. 55 da Lei no 8.212/91. Se a intenção do julgado fosse

Os requisitos legais exigidos na parte final do mencionado § 7o, enquanto não editada nova lei complementar sobre a
matéria, são somente aqueles do aludido artigo 14 do Código.
Chego à solução do caso concreto ante a inconstitucionalidade formal do artigo 55 da Lei no 8.212, de 1991, e a
moldura fática delineada no acórdão recorrido.
(...)
Assim, sendo estreme de dúvidas – porquanto consignado na instância soberana no exame dos elementos
probatórios do processo – que a recorrente preenche os requisitos veiculados no Código Tributário, dou provimento
ao recurso para, declarando a inconstitucionalidade formal do artigo 55 da Lei no 8.212, de 1991, restabelecer o
entendimento constante da sentença e assegurar o direito à imunidade de que trata o artigo 195, § 7o, da Carta
Federal e, consequentemente, desconstituir o crédito tributário inscrito na Certidão de Dívida Ativa no 32.725.284-7,
com a extinção da respetiva execução fiscal. Ficam invertidos os ônus de sucumbência.
8 RE 566622, Relator Ministro MARCO AURÉLIO, Tribunal Pleno, julgado em 23/02/2017, publicado em
23/08/2017.
Fl. 2161
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2402-011.049 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10830.011336/2010-69

declarar a constitucionalidade de todo o artigo 55, certamente teria dito isso e inexistiria razão
para o destaque do inciso II.
Por seu turno, o Regimento Interno do CARF (art. 62) preceitua que é vedado ao
julgador afastar a aplicação ou deixar de observar tratado, acordo internacional, lei ou decreto,
sob fundamento de inconstitucionalidade, salvo se tiver sido declarado inconstitucional por
decisão definitiva plenária do STF; ou se o fundamento do crédito tributário for objeto de
Súmula Vinculante ou decisão definitiva do STF ou STJ, em sede de julgamento de recursos
repetitivos. Estabelece, ainda, a obrigatoriedade de reprodução pelos conselheiros do CARF das
decisões definitivas de mérito proferidas pelo STF e pelo STJ em julgamento de recursos
repetitivos, nos termos dos arts. 1.036 a 1.041 do CPC.
Muito embora o CPC tenha inovado ao incluir novas hipóteses positivadas de
vinculação dos precedentes, de onde destaca-se a leitura do artigo 927, cumpre esclarecer,
conforme observação de Daniel Mitidiero, que os precedentes não são equivalentes às decisões
judiciais. Eles são razões generalizáveis que podem ser identificadas a partir das decisões
judiciais9.
Michele Taruffo pondera que o precedente deve fornecer uma regra
universalizável que permita sua aplicação como critério de decisão em um caso posterior em
função da identidade ou da analogia entre os fatos do primeiro caso e os fatos do segundo caso,
devendo o juiz do caso sucessivo analisar a existência – ou não – de elementos de identidade
entre os fatos10.
As razões de decidir, também chamadas de ratio decidendi, é a norma extraída do
julgado vinculante e, conforme ensinamento de Neil MacCormick, representam a justificação
formal explícita ou implicitamente formulada por um juiz, e suficiente para decidir uma questão
jurídica suscitada pelos argumentos das partes, questão sobre a qual uma resolução era
necessária para a justificação da decisão11.
Extrai-se da ratio decidendi do julgado que cabe à lei complementar definir o
modo beneficente de atuação das entidades de assistência social contempladas no art. 195, § 7o,
da CF, especialmente no que se refere à instituição de contrapartidas a serem por elas
observadas; enquanto a lei ordinária apenas pode regular aspectos procedimentais referentes à
certificação, fiscalização e controle administrativo. Essa é a razão para que apenas o inciso II do
artigo 55 da Lei no 8.212/91 tenha sido declarado constitucional.
No julgamento dos embargos de declaração, o Ministro Marco Aurélio destacou:
Eis a razão, até certo ponto, de a máquina judiciária estar emperrada. Vê-se a
formalização de recurso no qual apontadas contradições e obscuridades, quando, na
verdade, busca-se o rejulgamento da causa, com novo enfrentamento de teses já
vencidas pelo Supremo.
Não há vício no acórdão impugnado.
Ao apreciar a questão, o Pleno procedeu à interpretação da Constituição Federal para
assentar a inconstitucionalidade do artigo 55 da Lei no 8.212/1991, na redação original,
consignando que, ante a disciplina dos artigos 146, inciso II, e 195, § 7o, do Diploma

9 MITIDIERO, Daniel. Precedentes da persuasão à vinculação. 3. ed., rev., atual. e ampl. São Paulo: Revista dos
tribunais, 2018, p. 96.
10 TARUFFO, Michele. Precedente e jurisprudência. Revista de Processo: RePro, v. 36, n. 199, p. 139-155, set.
2011.
11 MACCORMICK, Neil. Retórica e o Estado de Direito: Uma teoria da argumentação jurídica. tradução Conrado
Hubner Mendes. Rio de Janeiro: Elsevier, 2008, p. 203.
Fl. 2162
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2402-011.049 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10830.011336/2010-69

Maior, somente lei complementar pode prever os requisitos necessários para as
entidades beneficentes de assistência social gozarem da imunidade relativa às
contribuições de seguridade social.
Entendeu extrapolar a lei ordinária as balizas estabelecidas na norma complementar –
artigo 14 do Código Tributário Nacional – por não versar meras regras procedimentais
de fiscalização ou pressupostos para constituição e funcionamento dos entes em
questão, e, sim, verdadeiras exigências para o gozo da imunidade. Reitero o que veiculei
na oportunidade: (...)
O Ministro Luís Roberto Barroso assim votou:
Eu estou acompanhando o voto do Ministro Marco Aurélio, na ocasião que eu for votar,
e concordo com o mérito. Mas eu claramente percebo que houve uma contradição
efetiva entre o julgamento do recurso extraordinário e o recurso nas ações diretas de
inconstitucionalidade. Num caso, o Cebas foi considerado constitucional e, no outro, foi
considerado inconstitucional. E apenas, Ministra Rosa, eu localizei também um
precedente da eminente Presidente que considerou constitucional a instituição do Cebas
por lei ordinária.
A Ministra Rosa Weber assim consigna:
E a contradição entre as teses não se limita ao campo teórico, mas antes se traduz em
incerteza que se espraia para o campo normativo. É que, a prevalecer a tese consignada
no voto condutor do julgamento do RE 566.622, deve ser reconhecida a declaração
incidental da inconstitucionalidade de todo o art. 55 da Lei no 8.212/1991, inclusive
em sua redação originária, cabendo ao art. 14 do CTN a regência da espécie.
A prevalecer, a seu turno, o voto condutor das ADIs, do Ministro Teori Zavascki, deve
ser reconhecida a declaração de inconstitucionalidade apenas do inciso III e dos §§ 3o,
4o e 5o do art. 55 da Lei no 8.212/1991, acrescidos pela Lei no 9.732/1998,
permanecendo constitucionalmente hígido o restante do dispositivo, em particular o seu
inciso II, que, objeto das ADIs 2228 e 2621, teve a pecha de inconstitucional
expressamente afastada, conforme o julgamento das ADIs, tanto em relação à sua
redação originária quanto em relação às redações que lhe foram dadas pelo art. 5o da
Lei 9.429/1996 e pelo art. 3o da Medida Provisória no 2.187-13/2001.
Há que ora definir, pelo menos, qual é a norma incidente à espécie, à luz do
enquadramento constitucional: se o art. 14 do CTN ou o art. 55 da Lei no 8.212/1991
(à exceção do seu inciso III e dos §§ 3o, 4o e 5o, acrescidos pela Lei no 9.732/1998,
declarados inconstitucionais nas ações objetivas). Num caso, o CEBAS (Certificado de
Entidade Beneficente de Assistência Social) foi declarado constitucional e no outro foi
declarado Inconstitucional.
(...)
Conclusão
I. Embargos de declaração nas ADIs acolhidos em parte, sem efeito modificativo,
para: (i) sanando erro material, excluir das ementas das ADIs 2028 e 2036 a expressão
“ao inaugurar a divergência”, nd m v sta que o julgamento dessas duas ações se
deu por unanimidade; e (ii) prestar esclarecimentos, nos termos da fundamentação.
II. Embargos de declaração no RE 566.622 acolhidos em parte para, sanando os vícios
identificados:
(i) assentar a constitucionalidade do art. 55, II, da Lei no 8.212/1991, na redação
original e nas redações que lhe foram dadas pelo art. 5o da Lei 9.429/1996 e pelo art.
3o da Medida Provisória no 2.187-13/2001; e
(ii) a fim de evitar ambiguidades, conferir à tese relativa ao tema no 32 da repercussão
geral a seguinte formulação: “A lei complementar é forma exigível para a definição do
modo beneficente de atuação das entidades de assistência social contempladas pelo art.
195, § 7o, da CF, especialmente no que se refere à instituição de contrapartidas a serem
por elas observadas ” (grifei)
Fl. 2163
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 2402-011.049 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10830.011336/2010-69

No dia 27/09/2022, o STF certificou o trânsito em julgado do RE 566.622/RS.
Em março de 2020, o STF concluiu o julgamento da ADI 4480, que versa sobre as
regras previstas na Lei 12.101/09 como condições de certificação para entidades de educação e
de assistência social e declarou a inconstitucionalidade dos arts. 13, III, §1o, I e II, §§ 3o e 4o, I e
II, §§ 5o, 6o e 7o; 14, §§ 1o e 2o; 18, caput; 31 e 32, §1o, da Lei no 12.101/09 (estes últimos que
revogaram o art. 55 da Lei no 8.212/91), afastando as exigências de concessão de bolsas de
estudo por entidades de educação e de atendimento integralmente gratuito pelas instituições de
assistência social como condição para obtenção do CEBAS e, por consequência, para usufruir da
imunidade sobre contribuições sociais.
Consignou que a entidade será considerada imune a partir do momento que
cumprir os requisitos estabelecidos na legislação complementar, e não a partir da obtenção do
certificado, nos termos já sumulado pelo Superior Tribunal de Justiça na Súmula 612. Deste
julgamento, destaca-se trecho do voto proferido pelo Ministro Gilmar Mendes:
“Igu m n , n nd qu c pu d 18, qu c nd c n c f c çã à n d d d
assistência social que presta serviços ou realiza ações socioassistenciais de forma
gratuita, também adentra seara pertencente à lei complementar, estando, portanto,
eivado de inconstitucionalidade. [...] Essa questão foi examinada pelo Supremo Tribunal
Federal no julgamento conjunto das ADIs 2.028; 2.036; 2.228; e 2.621, bem como no
RE-RG 566.622, paradigma da repercussão geral. Naquela ocasião, a Corte assentou a
inconstitucionalidade do inciso III do art. 55 da Lei 8.212/1991 e seus parágrafos,
na redação da Lei 9.732/1998, tendo em vista a imposição de prestação do serviço
assistencial, de educação ou de saúde de forma gratuita e em caráter exclusivo, ao
fundamento de se referir a requisito atinente aos lindes da imunidade, sujeito a previsão
m c mp m n ” (STF, ADI 4480, V do Ministro Gilmar Mendes, p. 31,
27/03/2020). (grifei)
O Superior Tribunal de Justiça, em momento anterior ao julgamento do Tema 32
pelo STF, consolidou na Súmula de no 612 que o certificado de entidade beneficente de
assistência social (CEBAS), no prazo de sua validade, possui natureza declaratória para fins
tributários, retroagindo seus efeitos à data em que demonstrado o cumprimento dos requisitos
estabelecidos por lei complementar para a fruição da imunidade.
Assim decidiu sob o fundamento de que a decisão administrativa que reconhece o
preenchimento dos requisitos legais para gozo da imunidade possui natureza declaratória e, por
isso, produz efeitos retroativos (ex tunc), ficando a incidência do tributo vedada desde o
momento em que efetivamente cumpridos os requisitos, e não somente após a decisão que
reconhecer (declarar) esse cumprimento.
Ademais, não permanece válida a exigência de requerimento junto ao INSS (art.
55, § 1o, da Lei no 8.212/91) para a entidade beneficente ser dispensada do recolhimento das
contribuições.
Diante de declaração de inconstitucionalidade assentada pelo STF no sentido de
que é exigível lei complementar para a definição do modo beneficente de atuação das entidades
de assistência social contempladas no art. 195, § 7o, da CF, permanece que o requisito
estabelecido pelo inciso II do art. 55 da Lei no 8.212/91, por sua vez declarado
constitucional, é que a entidade seja portadora do Certificado e do Registro de Entidade de
Fins Filantrópicos, fornecido pelo Conselho Nacional de Assistência Social, conforme
Redação dada pela Lei no 9.429, de 26.12.1996); que, posteriormente passou a ser o Certificado
de Entidade Beneficente de Assistência Social (CEBAS), fornecidos pelo Conselho Nacional de
Assistência Social, renovado a cada três anos.
Fl. 2164
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 2402-011.049 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10830.011336/2010-69

A recorrente possui CEBAS válido para o período do lançamento (01/08/2006 a
31/12/2007), conforme consta na Certidão de fls. 653 e 654, confira-se:

Fl. 2165
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 2402-011.049 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10830.011336/2010-69

Por todo o exposto, sendo o CEBAS a única contrapartida exigível das entidades
beneficentes para que façam jus aos benefícios da imunidade, concluo que o recurso voluntário
deve ser provido reconhecendo-se a imunidade tributária para cancelar o crédito constituído
pelos Autos de Infração em análise.
Conclusão
Diante do exposto, voto no sentido de dar provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Ana Claudia Borges de Oliveira

Fl. 2166
DF CARF MF
Original